Tribunal: TCU
Processo: 025.255/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8391/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.255/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Amorim Rodrigues (XXX.202.540-XX); Claudio Rafael de Lima Sievers (XXX.685.170-XX); Elizandra da Costa Nicoes (XXX.625.220-XX); Erica do Nascimento Dias (XXX.139.257-XX); Greice Suzana Casarin Rodeghiero Schmechel (XXX.307.840-XX); Helizabet Chagas Fontoura (XXX.714.800-XX); Hugo Cesar Ximenes (XXX.946.411-XX); Pablo Miguel Silveira Gomes (XXX.419.310-XX); Valdirena Medina Cardoso (XXX.631.130-XX); Victor Cabral Ribeiro (XXX.718.751-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.